Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-43.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009488-43.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGADO), GERRYLTON MACHADO CARNEIRO - CPF: 780.823.231-91 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ - CPF: 023.877.701-45 (ADVOGADO), ROBERTA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 722.605.481-72 (ADVOGADO), Márcio Leandro (EMBARGANTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO - CPF: 318.312.061-53 (EMBARGANTE), LUZINETE FRAGA SIQUEIRA - CPF: 325.641.201-72 (EMBARGANTE), EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO - CPF: 318.312.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE FRAGA SIQUEIRA - CPF: 325.641.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO CAVALHEIRO ALMEIDA - CPF: 944.104.100-91 (EMBARGANTE), CLAUDIA VELASCO REZENDE ALMEIDA - CPF: 944.892.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009488-43.2018.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA REALIZAR O ATO PRESENCIAL - REJEITADA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INADIMPLEMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – VÍCIOS NA ADJUDICAÇÃO - DIREITO A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANIMUS DOMINI – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009488-43.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: MARCIO LEANDRO CAVALHEIRO ALMEIDA

EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marcio Leandro Cavalheiro Almeida
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA REALIZAR O ATO PRESENCIAL - REJEITADA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INADIMPLEMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – VÍCIOS NA ADJUDICAÇÃO - DIREITO A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANIMUS DOMINI – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização da audiência por videoconferência, não implica em cerceamento do direito de defesa, já que a parte requerida foi intimada para o ato com prazo suficiente para providenciar a sua participação e de suas testemunhas.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada em título de aquisição de propriedade e é adequada a resguardar o direito do proprietário que está impedido de exercer o poder físico sobre o imóvel adquirido.

A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião.

Alega obscuridade no v. acórdão no ponto em que examinou a preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta ter postulado pela impossibilidade de participação da audiência, cinco dias antes da data designada, além de não ter sido intimado da sua realização. Aduz, ainda, ter comunicado ao Juízo quanto a impossibilidade de participação de suas testemunhas, por não terem recursos tecnológicos necessários.

Sustenta a ocorrência de omissão quanto ao exame das provas que comprovam o animus domini apto a reconhecer a usucapião.

Rebate, ainda, que o prazo prescricional começa a fluir a partir da primeira parcela vencida.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes para: anular a sentença com a reabertura da instrução; reconhecer a prescrição aquisitiva em relação ao imóvel objeto do litígio ou reconhecer a prescrição do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009488-43.2018.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade e omissão.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou procedente a Ação de Imissão de Posse ajuizada pela Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex contra Marcio Leandro Cavalheiro Almeida.

Em suas razões, o requerido suscitou a preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, por não ter sido autorizada a redesignação da audiência de instrução para oitiva de suas testemunhas presencialmente.

Neste recurso, justifica ainda, a nulidade da sentença, no fato de não ter sido intimado da audiência e de que postulou pela impossibilidade de participação 05 dias antes da realização, teses que não foram aventadas em sede do recurso e que configura inovação recursal.

Não fosse isso, certo é que o v. acórdão examinou a matéria e entendeu que o pedido para redesignação da audiência, com a justificativa de que as testemunhas não tinham acesso a recursos tecnológicos, aportou nos autos somente um dia antes, além de concluir que a realização da audiência por videoconferência não implicava em cerceamento de defesa. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor:

O requerido argui a preliminar de cerceamento do direito de defesa por não ter sido autorizado a oitiva de suas testemunhas de forma presencial.

Com efeito, verifica-se que o Juízo designou a realização de audiência de instrução para o dia 28/04/2021, a ser realizada via aplicativo Teams, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT. No r. despacho, consignou que “deverão comparecer a audiência instrutória, pessoalmente, o representante da parte autora e o réu, sob as penas da lei”.

Fixou, por seguinte, o prazo comum de 15 dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, sob pena de perda dessa prova.

Entretanto, um dia antes da audiência, o requerido informou que tanto ele, quanto suas testemunhas, não tinham acesso aos recursos tecnológicos necessários para participar do ato.

Sucede que nem a parte requerida, nem suas testemunhas, se fizeram presente na audiência. E sob tal circunstância, o Juízo ponderou (id 140572780):

O réu manifestou sua discordância quanto a realização do ato judicial por meio telemático, postulando seja realizado de forma presencial, com que concordou o autor. Inviável o acolhimento da pretensão manifesta pela parte, uma vez que a realização de audiências presenciais está restrita a situações excepcionais, sempre em caráter de urgência, quando de outro modo não se possa realizar aquele ato. No caso dos autos, contudo, não se afigura qualquer excepcionalidade, não havendo prejuízo às partes por conta da realização do ato judicial por videoconferência, para o qual não se requer nenhum equipamento logístico complexo, bastando apenas e tão somente o uso de ferramentas digitais comuns, relativamente às quais os profissionais de direito já estão habituados. Consigno que audiência por videoconferência não necessita de equipamentos de alta tecnologia, bastando uma câmera e acesso da pessoa ao WhatsApp, em aparelho celular, instrumentos de domínio público desde à infância à velhice. Não há, por outro lado, qualquer violação às normais do processo civil, mostrando-se possível a colheita da prova testemunhal por meio de videoconferência. Ademais, a matéria está disciplinada no artigo 453, §1º do CPC, bem como em Resoluções Superiores. Por fim, a audiência foi designada no mês de outubro de 2020, vindo o réu se insurgir sobre o ato apenas no dia 23 de abril de 2021, portanto, tinha tempo mais que suficiente para solucionar a questão. Assim sendo, indefiro o requerimento formulado pelo requerido, mesmo com a anuência da parte adversa.

Ora, realmente não há justificativa excepcional para a redesignação da audiência de instrução para a modalidade presencial.

Nesse caso, a realização da audiência por videoconferência, não implica em cerceamento do direito de defesa, já que a parte requerida foi intimada para o ato com prazo suficiente para providenciar a sua participação e de suas testemunhas.

Não há, assim, obscuridade a ser sanada.

Do mesmo modo, no que toca a alegada omissão em relação a prescrição aquisitiva o v. acórdão expressamente consignou a ausência do
animus domini
:

... não há como reconhecer a posse para efeito de usucapião como postula o apelante, porquanto a existência de averbação da garantia hipotecária na matrícula do imóvel, bem como da própria execução extrajudicial devidamente formalizada, fragiliza a tese de posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

Aliás, uma vez que a garantia hipotecária foi devidamente constituída, tem como característica a publicidade, ou seja, a possibilidade de qualquer terceiro dela ter conhecimento,
subordinando-se a seus efeitos
.

Não fosse isso, para a configuração da usucapião extraordinária, como postulado, é necessária a comprovação simultânea de todos os elementos caracterizadores do instituto, constantes no art. 1.238 do CC, especialmente o animus domini, condição subjetiva e abstrata que se refere a intenção de ter a coisa como sua, que se exterioriza por atos de verdadeiro dono.

A esse respeito, Nelson Luiz Pinto, pontua que:

"(...) Este requisito psíquico é essencial, porque é o que permite o animus rem sibi habendi, excluindo todo contato físico com a coisa que não se faça acompanhar dele, como é o caso do detentor, já que lhe falta vontade de ter a coisa para si. O mesmo se diga com relação ao locatário, ao usufrutuário e ao credor pignoratício, que possuem a coisa com base num título que os obriga à restituição da mesma. Embora seja importante, a nosso ver, o elemento assim chamado psíquico, quer-nos parecer que não se constitua efetivamente em traço característico, mas mera decorrência da causa da posse. Portanto, com razão Orlando Gomes e Lenine Nequetem, quando asseveram que para caracterizar-se o animus domini não basta somente a vontade(do contrário, admitir-se-ia, assim, para o ladrão que sabe que a coisa não lhe pertence), sendo o elemento característico e identificador da posse ad usucapiem, a causa possessionis, ou, o título em virtude do qual se exerce a posse. Logo, se a posse se funda em contrato, não há que se falar em animus rem sibi habendi, salvo se houver, posteriormente, inversão da causa de possuir." (PINTO, NÉLSON LUIZ. Ação de usucapião. 2ª edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pág. 101- grifou-se)

Ocorre que, no caso dos autos, a posse não foi exercida com animus domini, porquanto decorrente de contrato particular de compra e venda. De fato, o recorrente ingressou na posse do imóvel como cessionário dos direitos e obrigações decorrentes de um contrato de financiamento imobiliário (contrato de gaveta).

Desta feita, desde sua aquisição, o requerido apelante tinha ciência de que o imóvel havia sido adquirido, originariamente, mediante financiamento e constituía objeto de garantia hipotecária. De fato, a existência de gravame sobre o imóvel em sua matrícula evidencia que o requerido apelante tinha ciência de que o bem serviu como garantia do crédito para sua aquisição. Ou seja, havia a ciência do potencial direito dominial de outrem.

Aliás, o contrato firmado entre o ora requerido apelante e o comprador originário, não deixa margem de dúvidas quanto ao financiamento do imóvel e o gravame que recaia sobre ele em favor da autora apelada.

Logo, resta impossibilitada a declaração da prescrição aquisitiva do imóvel. É possível afirmar que conclusão em sentido contrário seria premiar o inadimplemento contratual com a aquisição do bem.

Já, quanto a prescrição do crédito, certo é que não procede a tese defendida pelo embargante, então apelante, porquanto reconhecido o termo inicial a partir do vencimento da última parcela.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022